Tribunal: TJSP
Processo: 1010140-10.2022.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Previdência Privada. Seguro. Ação de cobrança de diferença de cota parte de indenização securitária. Autores netos da segurada falecida. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Pretensão ao decreto de improcedência da ação. Não cabimento. Participante/segurada que possuindo 6 (seis) filhos, sendo um deles pré-morto, pai dos autores, não declarou beneficiários no contrato

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Previdência Privada. Seguro. Ação de cobrança de diferença de cota parte de indenização securitária. Autores netos da segurada falecida. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Pretensão ao decreto de improcedência da ação. Não cabimento. Participante/segurada que possuindo 6 (seis) filhos, sendo um deles pré-morto, pai dos autores, não declarou beneficiários no contrato de seguro. Aplicabilidade do disposto no art. 792, do CC. A ordem de vocação hereditária contempla os descendentes (autores) do herdeiro pré-morto, por representação. Dicção dos arts. 1.833, 1.835, 1851 a 1856, todos do Código Civil . Sentença mantida. Aplicabilidade do art. 252 RITJSP. RECURSO DESPROVIDO. Majorados honorários advocatícios sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC).